Tribunal: TJDFT
Processo: 0727046-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727046-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: POLIMIX CONCRETO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTIGUA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação do devedor, ora agravante, na ação de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria com valor de R$ 28.317,12 em 01/01/2021 e condenou o credor, POLIMIX CONCRETO LTDA, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do excesso de execução. O agravante aduz que o valor homologado contém excesso de R$ R$13.992,97, decorrente da acumulação indevida de SELIC com juros de mora, devendo ser aplicadas as sanções previstas no art. 940 do Código Civil, independente de comprovação da má-fé do credor, sendo suficiente a demonstração de cobrança indevida. Destaca que o STJ, em sede de Recurso Especial, determinou a aplicação da Taxa Selic somente a partir da condenação, de modo que basta aplicar a sucumbência de 12% sobre o valor da condenação, sob pena de incorrer em dupla oneração caso aplique-se juros e correção sobre a verba honorária. Alega ser necessário se atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de impedir medidas expropriatórias em valor excessivo. Por fim, formula pedidos: “a. Seja recebido o presente Agravo de Instrumento com atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, para que seja suspenso quaisquer atos executivos ou mesmo preparatórios de execução b. seja aplicada a sanção prevista no art. 940, CC/02 ao presente caso, uma vez que, como já dito, não é necessária comprovação de má-fé para a restituição de forma simples, devendo-se aplicar a segunda parte do dispositivo em comento. c. Requer, também, seja corrigido o erro existente nos cálculos da Contadoria, pois, não merece prosperar a atualização dos honorários desde 15/04/2019 (data do ajuizamento da ação), uma vez que a sucumbência foi estabelecida em percentual de 12% sobre o valor da condenação, tendo em vista a determinação do STJ, em sede de Recurso Especial, para aplicar a Taxa Selic somente a partir da condenação.” Preparo comprovado (ID 28419105). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Logo, o efeito suspensivo está condicionado à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Ao menos em análise de cognição sumária não se vislumbra inadequação da correção monetária aplicada sobre o valor dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, eis que em consonância com a súmula 14 do STJ: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.” Com efeito, na sentença que embasa a execução os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa e tão somente majorados no acórdão: “Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 701 do CPC.”(ID 39569280) “Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da ré na sentença no percentual de 2%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.” (ID 83404050). Já no recurso especial foi parcialmente provido para determinar que os juros de mora incidentes sobre a condenação fossem calculados com base na taxa Selic, sem alteração dos honorários já fixados: “Do exposto, com fulcro no artigo 932 do NCPC c/c Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento ao recurso especial tão somente para determinar que os juros de mora incidentes sobre a condenação sejam calculados com base na taxa Selic.” (ID 83404090) Além disso, o entendimento que predomina nessa Corte é no sentido consignado na decisão recorrida, de que a má-fé deve ser comprovada nos casos de cobrança indevida, como requisito para a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil. Sendo assim, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso a justificar o sobrestamento da execução. Além disso, eventual alteração da decisão que resulte em valores a serem restituídos em favor do agravante resultará em título judicial passível de execução, de modo que inexiste dano de difícil reparação. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora